Tribunal: TJMT
Processo: 0010605-60.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010605-60.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSA MALENA DA CRUZ SILVA - CPF: 299.715.191-00 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO - CPF: 589.194.496-00 (ADVOGADO), CAMILA CERCEAU VIANNA DE ASSIS - CPF: 127.239.286-40 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROSA MALENA DA CRUZ SILVA - CPF: 299.715.191-00 (APELADO), CAMILA CERCEAU VIANNA DE ASSIS - CPF: 127.239.286-40 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELANTE), JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO - CPF: 589.194.496-00 (ADVOGADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DA ENTREGA DO DOCUMENTO DO VEICULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA – CDC – REJEITADA – MÉRITO – ATRASO INJUSTIFICADO DE MAIS 03 MESES PARA ENTREGA DO DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE DECOTES –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Observa-se que a demora no documento de licenciamento (CRLV) e do recibo de transferência (CRV) do veículo automotor adquirido pela autora ultrapassou não só o previsto contratualmente, mas também a razoabilidade e proporcionalidade.

O valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, a meu sentir, encontra-se justo e razoável, até porque, o atraso na entrega do documento perfez há três meses, não merecendo retoque.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0010605-60.2016.8.11.0002

APELANTES: ROSA MALENA DA CRUZ SILVA, DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA

APELADOS: OS MESMOS.

Colenda câmara:

Cuida-se de três recursos de apelação,
interpostos por
ROSA MALENA DA CRUZ SILVA, DISVECO LTDA e TOYOTA DO BRASIL LTDA,
irresignados contra a sentença proferida pelo juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da
Ação Ordinária n.o 0010605-60.2016.8.11.0002,
julgou parcialmente procedente conquanto os pedidos contidos na exordial, condenando a montadora e vendedora solidariamente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Em suas razões
DISVECO LTDA
, argui preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização da audiência de instrução e julgamento.

Verbera que “
à luz dos princípios da ampla defesa e do contraditório, que possuem inclusive expresso assento constitucional (CF/88, art. 5o, inciso LV)4 , bem assim do princípio da não surpresa, mesmo que a autoridade judicante entendesse por bem pela não realização de audiência de instrução e julgamento, fazia-se mister ao menos oportunizar às partes que justificassem a pertinência das provas que pretendessem produzir”.

Em mérito, aduz a inexistência de responsabilidade civil, com a ausência de danos morais indenizáveis ao caso em comento, pugna, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

O segundo apelante
TOYOTA DO BRASIL LTDA,
argui preliminar de ilegitimidade passiva da mesma, uma vez que “
A TOYOTA é, mesmo, parte absolutamente ilegítima para responder pelos fatos descritos na exordial, eis que não existe qualquer conduta que vincule ela aos danos alegados pela Apelada”.

Em mérito, afiança a inexistência de nexo causal entre a sua conduta com o problema documental junto ao departamento de trânsito.

Pontua que “
o que impediu a imediata liberação do CRVL pelo DETRAN foi, como já dito, a inconsistência encontrada no contrato de financiamento do veículo, em que nada relaciona com o processo de fabricação do veículo”.

Ao arremate, frisa-se que não há nexo causal para o dano moral, pugnando também pela redução do valor atribuído a título de dano moral.

Por fim,
ROSA MALENA DA CRUZ SILVA,
em resumidamente, em seu apelo, requer a majoração do dano moral para o importe sugerido de
20.000,00 (vinte mil reais).

Todas as contrarrazões foram apresentadas, ambos pugnando pelo desprovimento de cada recurso – Id. 212438248, 212438249 e 212438250.

Preparos recolhidos, inclusive o abatida do dano moral, quando da decisão Id. 212438237.

Autos encaminhados para possível prevenção conquanto ao ocupante da 3a cadeira desta Câmara, entretanto, devolvido pelo mesmo por vergastar não ser o preventa – Id. 214239672.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização de audiência de instrução e julgamento.

Em suas razões
DISVECO LTDA
, argui preliminar de cerceamento de defesa, ante a não realização da audiência de instrução e julgamento.

Entendo por rejeitar.

Consabido por esta Câmara e reafirmado em diversos momentos, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular, entendendo haver elementos suficientes para o julgamento do mérito em razão da matéria e dos documentos juntados, não há falar em cerceamento defesa, mormente no caso em apreço em que a controvérsia se cinge à matéria eminentemente de direito pelo que desnecessária a realização de audiência instrutória.

Nesse trilhar o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INSTÂNCIA REVISORA PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO.
CONDUÇÃO DE PROVAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. ERRO MATERIAL INCAPAZ DE FORMAR NULIDADE.

VI
- No que diz respeito à condução da produção de provas, assim como à hipótese de julgamento antecipado da lide, sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos.
VII - O erro material ocorrido no decorrer do processo que constituiu o título executivo (acórdão do TCU) não se mostra capaz de anular o procedimento, mormente porque, como ressaltou o magistrado, houve a correta indicação do CNPJ da empresa e de sua representante legal, dados suficientes para dirimir qualquer dúvida acerca da possibilidade de "Construtora Castro & Nunes Construções LTDA" não se tratar da executada, a empresa "Castro & Nunes Construções LTDA" VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(STJ - REsp: 1812922 CE 2019/0130051-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022)
. – Grifei.

Nesse sentido, entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte.
In verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).
– Destaquei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas. No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados.
(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) – Grifei.

Preliminar de ilegitimidade ativa.

O segundo apelante
TOYOTA DO BRASIL LTDA,
argui preliminar de ilegitimidade passiva da mesma, uma vez que “
A TOYOTA é, mesmo, parte absolutamente ilegítima para responder pelos fatos descritos na exordial, eis que não existe qualquer conduta que vincule ela aos danos alegados pela Apelada”.

Sem razão.

O art. 12 do CDC prevê a responsabilidade objetiva do
fabricante
do produto pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes da fabricação, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Ademais, pela cadeia de fornecimento do produto, aqui no caso, um carro, ambos respondem solidariamente.

Destarte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. FATO DO PRODUTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO VEÍCULO NÃO COMPROVADO. RECALL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR DEFEITO DE FABRICAÇÃO E NEXO DE CAUSALIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar se, in casu, existe o dever de reparação por danos materiais e morais pela fabricante do veículo e pela concessionária responsável pela revisão do automóvel, considerando que o recorrente foi vítima de acidente enquanto dirigia o veículo, por suposta falha mecânica oriunda de sua própria fabricação. 2. Imperioso destacar que, em matéria de responsabilidade civil, para que se configure o dever de indenizar, imprescindível a existência inequívoca de uma conduta danosa, associada ao nexo de causalidade entre a ação ou omissão, e a presença de dano patrimonial ou moral, elementos estes que não se observam no caso concreto. 3.
O art. 12 do CDC prevê a responsabilidade objetiva do fabricante do produto pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes da fabricação, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Logo, cabe ao consumidor lesado apenas demonstrar o dano, a conduta e o nexo de causalidade
. 4. O acidente sofrido pelo apelante já restou demonstrado, a controvérsia se dá quanto à existência de responsabilidade dos promovidos pelo acontecido. Em síntese, conforme já bem debatido na sentença de fls. 248/253, o boletim de ocorrência que trata da ocorrência do acidente é unilateral, não evidenciando o nexo de causalidade entre o acidente e o suposto defeito de fabricação do veículo. Ademais, a parte autora não trouxe aos autos prova cabal de que o recall realizado pela fabricante teria pertinência com a peça defeituosa em seu veículo, ônus da prova que lhe cabia. 5. Destarte, ainda que na esfera de relação consumerista, é certo que o autor deveria cumprir minimamente o disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ou seja, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. Portanto, ante a ausência de prova do defeito de fábrica, bem como do nexo de causalidade, a improcedência é medida que se impõe. 6. Portanto, não se mostra razoável exigir que as empresas recorridas arquem com a indenização por danos materiais e morais, uma vez que não restou devidamente demonstrado o nexo de causalidade no cenário dos autos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada apenas no tocante ao reconhecimento da legitimidade ativa do Sr. Raimundo para pleitear indenização. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer da apelação cível para dar-lhe parcial provimento, mantendo a sentença de 1o grau, nos termos do voto do eminente relator. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Relator
(TJ-CE - AC: 01478987920178060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 23/11/2022, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2022) – Destaquei.

Rejeito e preliminar e adentro ao mérito.

Em mérito, aduz tanto a revendedora quanto a fabricante, inexistência do dever de indenizar, uma vez que não háde nexo causal em suas condutas conquanto ao atraso d
a documentação do veículo
subjudice.

Subsidiariamente, a redução do dano moral aplicado solidariamente de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, outrossim, a autora pugna pela majoração da monta.

Nenhum dos recursos comporta acolhimento.

Isso porquê, observa-se que o emplacamento do veículo foi efetivado em 10/03/2016, na sede própria da revendedora, e que na ocasião foi informado pela funcionária da mesma que o documento de licenciamento (CRLV) e o de porte obrigatório e o recibo de transferência (CRV), seriam entregues três dias após.

Entretanto, observa-se que, mesmo com decisão liminar,

a empresa ré, somente apresentou os documentos relatórios ao veiculo, na data de 31/08/2016, passado mais de 05 (cinco) meses.

O CDC adotou um sistema de responsabilidade objetiva, porém, não absoluta. Desta forma, admite-se a alegação das causas excludentes da responsabilidade, elencadas, deforma taxativa, no art. 12, §3°, CDC:

Art. 12. § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desse modo, após análise detida do material probatório acostados aos autos, observa-se que a demora no documento de licenciamento (CRLV) e do recibo de transferência (CRV) do veículo automotor adquirido pela autora ultrapassou não só o previsto contratualmente, mas também a razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, as rés/apelantes argumentam que o atraso ocorreu devido a circunstâncias fora de seu controle e que a parte autora não forneceu os documentos necessários com as datas corretas. No entanto, em nenhum momento apresentam provas concretas de que a parte autora tenha efetivamente contribuído para a demora na entrega dos documentos, o que evidencia o não cumprimento do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Reconhecido o atraso injustificada, bem como observado que a autora, teve seu veiculo apreendido na fiscalização, ante ausência do documento obrigatório, a meu sentir, caraterizado esta o dano moral.

A proposito:

CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DO DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA.
DEMORA DE MAIS DE QUATRO MESES PARA A ENTREGA DO DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA REGULARIZAR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO NÃO PROVIDO. Caberia ao apelante desconstituir as alegações autorais e comprovar a entrega do documento após a quitação do contrato, ônus que lhes incumbia (art. 373, II, do CPC), o que, contudo, não logrou. Dano moral que se revela evidente, tendo em vista a falha na prestação do serviço consistente no atraso de entrega de documento necessário a transferência de propriedade do veículo, em tempo hábil. Considerando a negativa de entrega de documento por largo período, verifico que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença se revela adequada, atendendo às condições pessoais das partes e a extensão dos danos, além de atender o caráter punitivo pedagógico da medida, bem como a quantia que está longe de ser considerada desproporcional, ante às especificidades do caso, sobretudo o tempo em que o autor ficou privado de exercer plenamente o seu direito de propriedade sobre o bem. Honorários advocatícios bem fixados. Recurso conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários recursais para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.
(TJ-RJ - APL: 00261517220158190066, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 29/04/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

No que se refere à fixação do quantum indenizatório, devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem olvidar as especificidades que envolvem o caso.

Observado que esta é a irresignação dos 03 (três) recursos, o valor de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, a meu sentir, encontra-se justo e razoável, até porque, o atraso na entrega do documento perfez há três meses, não merecendo retoque.

A jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Compra e venda – Bem móvel – Atraso na entrega da documentação para transferência da titularidade do veículo – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – DANOS MORAIS – Configuração –
Autor que se viu injustamente impedido de exercer plenamente seu direito de propriedade sobre o bem – Manutenção do "quantum" indenizatório fixado, pois razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Sentença mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento
.
(TJ-SP - AC: 10017473320218260001 São Paulo, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/10/2023, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA DE OPORTUNA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS PELO AUTOR. MULTA E ANOTAÇÃO DE PONTOS NO PRONTUÁRIO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELA REPARAÇÃO, COMPORTANDO, TÃO SOMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR PARA MELHOR ATENDER AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizado está o dano moral, pois a situação vivida pelo autor não se limitou a simples transtorno, pois, diante do comportamento omissivo da ré, que lhe entregou a documentação dos veículos em prazo superior ao ajustado no contrato, foi multado pelo atraso na transferência da titularidade dos automóveis e teve anotação de pontuação negativa em seu prontuário.
Para a respectiva fixação do valor, devem ser observados os critérios da razoabilidade, reputando-se, assim, mais adequado reduzir o valor a R$ 5.000,00, para melhor atender a esses critérios
.
(Apelação no
0036395-91.2010.8.26.0405
, 31a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Antonio Rigolin, DJ: 18/09/2012).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

Ao arremate, a obrigatoriedade do art. 85, § 11° do CPC, majoro a sucumbência de
10% (dez por cento) para o novo importe de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024